Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702554-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PAULO GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DO PARANOÁ D E S P A C H O Acolho a manifestação da Procuradoria de Justiça de ID. 65381805 - Pág. 14. Traga a parte impetrante os documentos assinalados pela d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos para parecer. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora